Tribunal: TCU
Processo: 030.971/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio de convênio celebrado que tinha por objeto elaborar e traduzir publicações físicas e virtuais, científicas ou leigas, de interesse para os profissionais da atenção básica e da estratégia saúde da família. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e de seu ex-presidente Gustavo Diniz Ferreira Gusso, devido à omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à entidade beneficiária por força do Convênio 691/2009, Siafi 728.048, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Gustavo Diniz Ferreira Gusso e da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, abatendo-se os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.470,42 D 28/01/2011 11,165,24 D 11/02/2011 16,082,21 D 25/02/2011 1.559,90 D 11/03/2011 11.470,74 D 22/03/2011 3.824,10 D 29/03/2011 2.962,74 D 06/04/2011 7.102,00 D 15/04/2011 3.327,28 D 28/04/2011 1.431,00D 05/05/2011 2.430,00 D 06/05/2011 2.415,37 D 13/05/2011 8.777,15 D 16/05/2011 880,00 D 27/05/2011 665.70 D 30/05/2011 3.076,67 D 06/06/2011 1.064,01 D 07/06/2011 6.800,00 D 08/06/2011 7.914,24 D 13/06/2011 5.000,00 D 15/06/2011 412,25 D 17/06/2011 2.387,03 D 28/06/2011 221,90 D 29/06/2011 1.578,10 D 06/07/2011 6.272,71 D 21/07/2011 1.120,60 D 25/07/2011 1.878,60 D 25/07/2011 498.88 D 03/08/2011 1.800,00 D 04/08/2011 19.406,84 D 17/08/2011 57.860,00 D 18/08/2011 38.540,00 D 18/08/2011 725.80 D 23/08/2011 880.00 D 26/08/2011 500,00 D 02/09/2011 221.90 D 19/09/2011 7.978,06 D 23/09/2011 228,95 D 26/09/2011 322.991,98 D 30/06/2011 1.498,11 C 14/05/2012 1.431,00 C 31/05/2012 80,00 C 31/05/2012 1.636,13 C 11/06/2013 9.014,61 C 11/06/2013 14.369,08 C 11/06/2013 37.919,69 C 11/06/2013 7.627,15 C 19/04/2023 7.627,15 C 03/05/2023 7.627,15 C 23/06/2023 7.627,15 C 10/07/2023 7.627,15 C 30/08/2023 7.627,15 C 18/10/2023 7.627,15 C 13/11/2023 7.627,15 C 15/12/2023 7.627,15 C 19/04/2024 7.627,15 C 24/05/2024 7.627,15 C 03/06/2024 7.627,15 C 19/06/2024 9.2. aplicar, individualmente, a Gustavo Diniz Ferreira Gusso e à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, também, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar o conteúdo desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.